Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-36.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre os danos materiais e morais que teriam sido experimentados pelo autor em razão da alteração de vôo contratado junto à transportadora aérea ré, derivando do havido o cancelamento de reserva de hospedagem e a aquisição de novo bilhete com a utilização de milhagens, provocando-lhe, ainda, transtornos e aborrecimentos. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, rejeitando o pedido autoral de compensação pecuniária a título de danos morais, condenara a companhia aérea ré ao pagamento da quantia de R$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) pelos prejuízos materiais sofridos pelo autor. Inconformado, o autor apelara, almejando a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos na forma em que originariamente formulados[2]. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 19934233, fls. 402/405. [2] - Apelação de ID 19934236, fls. 408/422.